Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. VENDA DIRETA. INVIABILIDADE. HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE. VALOR MÍNIMO. LEGALIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Nos termos do CPC, art. 891, na alienação judicial não será aceito preço vil, ou seja, aquele inferior ao mínimo estipulado pelo Juiz, constante no respectivo edital.
3. Diante do atendimento das disposições legais e da preservação dos interesses de todos os envolvidos na controvérsia, os pedidos de venda direta do bem imóvel e da suspensão da hasta pública ou a modificação dos seus termos não é viável.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.